Tribunal: TJBA
Processo: 8000019-35.2020.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000019-35.2020.8.05.0265 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ISRAVAN LEMOS BARCELOS Advogado(s): CARLOS AUGUSTO PIMENTEL NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO VERBAL DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 11, INCISO V, DA LEI Nº 8.429/1992. LEI Nº 14.230/2021. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DANO AO ERÁRIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, para condenar ex-Prefeito Municipal do Município de Ibirapitanga pela contratação verbal e precária de coordenadora pedagógica, sem concurso público ou processo seletivo, entre os anos de 2013 e 2017. Discute-se no recurso a nulidade processual por inobservância do rito bifásico, a atipicidade da conduta pela suposta ausência de dolo específico sob a égide da Lei nº 14.230/2021, a inexistência de dano ao erário e a desproporcionalidade das sanções aplicadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 4 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a ausência de nova citação para contestação após a reforma da Lei de Improbidade Administrativa configura nulidade absoluta, especialmente quando arguida de forma extemporânea; (ii) estabelecer se a contratação verbal e continuada de servidora ao arrepio da regra do concurso público configura o dolo específico exigido pela nova redação da Lei nº 8.429/1992; (iii) determinar se a ausência de prejuízo financeiro efetivo ao erário descaracteriza o ato de improbidade administrativa por violação a princípios; (iv) verificar se as sanções de multa civil e proibição de contratar com o Poder Público observam os postulados da razoabilidade e proporcionalidade. Há parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de atos formais intermediários, como o recebimento expresso da inicial, configura nulidade meramente relativa e não impõe a invalidação do feito quando a finalidade do ato é atingida sem prejuízo concreto à defesa, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e pas de nullité sans grief. A arguição de nulidade processual omitida nas razões recursais e apresentada apenas às vésperas do julgamento em segunda instância configura a "nulidade de algibeira", prática repelida pelos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual. Incide retroativamente a necessidade de comprovação de dolo específico estabelecida pela Lei nº 14.230/2021 a atos praticados sob a vigência da norma anterior sem condenação transitada em julgado, conforme o Tema 1.199 da Repercussão Geral do STF. O dolo específico, correspondente à vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, exsurge da opção deliberada do gestor por realizar contratação verbal e manter vínculo precário por quatro anos ininterruptos, blindando o ato do controle externo e social. A configuração do ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública independe da ocorrência de prejuízo financeiro efetivo ou de enriquecimento ilícito do agente, visando a tutela autônoma da moralidade e da legalidade. A dosimetria das penas de multa civil em 18 vezes a remuneração e proibição de contratar por 3 anos atende à proporcionalidade, considerando a gravidade da burla plurianual ao concurso público e a posição de liderança do agente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: A ausência de decisão formal de recebimento da petição inicial na ação de improbidade administrativa gera nulidade meramente relativa, insuscetível de decretação se não demonstrado efetivo prejuízo à parte que exerceu sua defesa tempestivamente. A contratação verbal de servidor público sem a realização de concurso ou processo seletivo, mantida continuadamente por múltiplos exercícios, denota o dolo específico de violar os princípios da administração pública, consubstanciando ato ímprobo punível independentemente da efetivação de dano ao erário. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, inciso II. Lei nº 8.429/1992 (LIA), art. 11, inciso V; art. 11, § 1º; art. 12, inciso III. Código de Processo Civil, art. 5º e art. 1.003, § 5º. Lei nº 14.230/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/PR). TJBA, Apelação nº 0005753-42.2007.8.05.0271, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. em 19/05/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000019-35.2020.8.05.0265, em que figuram como Apelante ISRAVAN LEMOS BARCELOS e como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01